Tribunal: TJDFT
Processo: 0026142-50.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou pedido de retificação ou expedição de requisitórios complementares sob o fundamento de que os cálculos que geraram a ordem de pagamento estariam corretos. O embargante alega a necessidade de adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 810, 1.170 e 1.361, relativos à substituição da Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na correção monetária de condenações contra a Fazenda Pública e à possibilidade de expedição de precatório complementar diante da substituição de índices por alteração normativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (ii) estabelecer se é possível a expedição de precatório complementar para corrigir valores pagos a menor em razão da substituição do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF consolidou, no Tema 810 (RE 870.947/SE), que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve observar o IPCA-E, afastando-se a TR como índice de atualização.
4. O Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES) estabeleceu que a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo quando há previsão diversa em título executivo transitado em julgado.
5. O Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP) fixou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa.
6. No caso concreto, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estavam em desacordo com o entendimento do STF, pois aplicaram a TR em detrimento do IPCA-E. Assim, a situação dos autos se enquadra na hipótese de substituição de índices, justificando a retificação dos valores devidos, ainda que os precatórios já tenham sido expedidos.
7. O juízo de retratação se impõe, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para adequar a decisão ao entendimento vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer na fase executiva mesmo quando há previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).